Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-54.2021.8.11.0099
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000783-54.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELISON NEVES SANTOS - CPF: 030.703.561-17 (RECORRIDO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.PREJUDICIAL REJEITADA.AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA
DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do
art
. 4o e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.É fato notório (
art
. 374, I, do CPC) para esta Turma
Recursal
, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Mi
litar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo no 467123/2016, concluído apenas emdezembro/2019, sendo certo que o prazo
prescricional
ficou suspenso até essa data.

2. As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3. Com a declaração de inconstitucionalidade do
art
. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI no 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus efeitos, os policiais milit
ares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter direito ao auxílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua remuneração, a partir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxílio no período anterior a essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação.

4. O recebimento do auxílio fardamento não está condicionado à comprovação dos
respectivos
gastos, conforme decidido pela Turmas Recursais no Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que resultou no seguinte Enunciado:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em observânciaaos Princípios da Eficiência e Economicidade da Administração, é desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme Parecer no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT.

6. É ônus do Estado de Mato Grosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornecimento e que o policial requerente não esta na ativa ou na reserva remunerada.

7. No caso concreto, o reclamante faz jus ao recebimento do auxílio referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, estando prescritos os eventuais créditos anteriores.

8.
Quanto aos juros e à correção monetária
nas
condenações em face da Fazenda Pública,
a
jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, nas
condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária
pelo IPCA
-E.

9. Recurso conhecido e não provido.

10.Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC,
art
. 236). Honorários
advocatícios
,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000783-54.2021.8.11.0099

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ELISON NEVES SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou reclamação em face ELISON NEVES SANTOS.

Sentença proferida no ID 184521857/PJe2. Entendeu que
:
Julgou
procedente o pedido e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor o valor correspondente a 30% do subsídio referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 (este último exercício de forma proporcional até o trânsito em julgado da ADIN1000613-59.20219.8.11.0000).

A par
tereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 184521860/PJe2.
Sustentou que: a)
houve
prescrição quanto ao pleiteado anterior aos cinco anos que precederam à propositura da ação; b) não garantiu pagamento aos militares que não foram anteriormente agraciados com o pagamento do auxílio fardamento; c) a indenização em questão somente é devida nos casos em que o fardamento não seja fornecido pela Corporação, posto que tal verba se destina justamente a indenizar o servidor pelas despesas com a aquisição do fard
amento; d) evidencia-se que
o recorrido
não comprovou o dispêndio de valores com a aquisição do fardamento de uso obrigatório. Ao final, requereu o provimento do recurso inominado, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida.

A parte
reclamante apresentou contrarrazões no ID
184521861./
PJe2.

Diante do teor do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação
do Poder Judiciário.

Interrupção do prazo
prescricional
.

Nos termos do
art
. 4o e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.

Art
. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A jurisprudência do STJ é consolidada, no sentido de que o prazo
prescricional
, nesses casos, somente volta a correr após a decisão final da Administração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, d
eve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo
prescricional
, que só se reinicia após a decisão final da administração. (...)(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em análise do caso concreto, é fato
notório (
art
. 374, I, do CPC) para esta Turma
Recursal
, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo no 467123/2016, concluído apenas emdezembro/2019.

Veja-se, exemplificativamente: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma
Recursal
, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma
Recursal
, Julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 13/09/2023.

Portanto, houve suspensão do prazo
prescricional
até o término do referido procedimento administrativo, retomando-se a contagem a partir de dezembro/2019, momento em que houve resposta do ente público em relação ao pagamento do auxílio reivindicado.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

Nos termos do
art
. 1o do Decreto 20.910/32, as
"dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do
art
. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e do
s Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando a ocorrência, no caso concreto, de lesão sucessiva de direitos e a suspensão do prazo
prescricional
de dezembro/2016
à
dezembro/2019, deve ser rejeitada a arguição de prescrição suscitada, conforme já analisado no tópico anterior.

Auxílio fardamento de Policial Militar.

O auxílio fardamento trata-se verba correspondente a 30% do valor da remuneração mensal dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, prevista nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014:

Art
. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente. § 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição. § 2o Comporá ainda o fardamento
uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art
. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo
único O
militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Os dispositivos legais acima transcritos foram declarados inconstitucionais pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que modulou os seus efeitos para aplicação
ex

nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS
ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal
a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).Por razões de segurança jurídica e com fulcro no
art
. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex

nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis
que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, publicado no DJE 12/08/2019)

Considerando a declaração de inconstitucionalidade, com efeito
ex

nunc
, a partirde 14/04/2020, considera-se vigente o
art
. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 até essa data, motivo pelo qual é devido o auxílio fardamento em relação ao período de 2016 a 2019, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.

Estando os efeitos da inconstitucionalidade modulados apenas a partir de 14/04/2020, é importante verificar os requisitos para a concessão do requisito para a concessão do referido auxílio antes deste período.

Em primeiro lugar, é desnecessário prévio requerimento administrativo, pois é notório que, em busca da observância aos Princípios da Eficiência e Economicidade da Administração, foi emitido o Parecer no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT, o qual dispôs acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio fardamento de forma individual por cada militar da ativa. Aliás, tanto é assim que, posteriormente, para fins de requerimento, apenas foram expedidos Ofícios Circulares informando
acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi instruído num único processo, a exemplo do
Of
. no 503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e
Of
. no 162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em segundo lugar, o recebimento do referido auxílio dispensa a comprovação do
respectivo
gasto, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais, por meio de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que resultou no seguinte Enunciado:

Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma, diante da ausência de prova, é devido o auxílio postulado, conforme reconhecido na sentença, observada a prescrição quinquenal das verbas.

Portanto, o reclamante tem direito ao auxílio fardamento referente
a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser
remuneradas
da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgada pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e, pro rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,conh
eçodorecurso e
nego-lheprovimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do resultado dos julgamentos,condenoa parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso),ao pagamento dos honorários
advocatícios
,fixados em10% sobre o valor dacondenação. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC,
art
. 236).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023